Tribunal: TJMT
Processo: 1003525-19.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003525-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Industrial, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GIOVANNA PLACIDO SOARES - CPF: 485.143.508-89 (ADVOGADO), AMAZON CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 97.411.771/0001-03 (AGRAVANTE), RODRIGO OCTAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 001.872.881-27 (AGRAVANTE), CAROLINA RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 001.872.851-01 (AGRAVANTE), TOMAS DE SAMPAIO GOES MARTINS COSTA - CPF: 418.077.258-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO, ABANDONO DA AÇÃO, ILEGITIMIDADE PASSIVA E NULIDADES NAS CITAÇÕES. VÍCIOS INEXISTENTES OU SANADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial movida pelo Banco do Brasil S.A., rejeitou exceção de pré-executividade dos executados, afastando alegações de prescrição, abandono da causa, ilegitimidade passiva e nulidade das citações, com determinação de prosseguimento da execução.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão:
(i) saber se a pretensão executiva encontra-se prescrita;
(ii) saber se há configuração de abandono da causa por inércia processual;
(iii) saber se os agravantes são partes legítimas para figurar no polo passivo;
(iv) saber se houve nulidade na citação da pessoa jurídica por ausência de poderes do recebedor;
(v) saber se foi válida a citação por edital dos avalistas, sem prévia tentativa de localização.

III. Razões de decidir

3. A alegação de prescrição é infundada, pois o termo inicial da contagem do prazo prescricional da Cédula de Crédito Bancário é o vencimento da última parcela, conforme entendimento consolidado do STJ; no caso, o vencimento ocorreu após o ajuizamento da execução.

4. Não se configura o abandono da causa, uma vez que a paralisação não foi injustificada e houve impulso processual após intimação.

5. A ilegitimidade passiva não se verifica, pois a ausência inicial de procuração foi sanada tempestivamente, sendo vício passível de correção e sem prejuízo aos executados.

6. A citação da empresa, recebida por pessoa identificada como gerente no endereço da sede, é válida à luz da teoria da aparência.

7. Quanto à citação dos avalistas por edital, restaram demonstradas diligências anteriores infrutíferas; além disso, o comparecimento espontâneo dos agravantes suprime eventual nulidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A citação de pessoa jurídica é válida quando realizada no endereço da sede e recebida por pessoa que se apresenta como funcionária, nos termos da teoria da aparência.
2. A ausência de procuração nos autos configura vício sanável, não ensejando nulidade do feito se corrigido tempestivamente.
3. A citação por edital é válida quando frustradas as tentativas de localização do réu, sendo suprida pelo comparecimento espontâneo.
4. A paralisação do processo executivo não caracteriza abandono da causa se houver posterior impulso oficial.
5. O prazo prescricional da Cédula de Crédito Bancário tem como termo inicial o vencimento da última parcela."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 76, 239, § 1º, 246, § 1º, e 485, III; Lei nº 10.931/2004, art. 44.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.850.690/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 05/06/2020; TJMT, AI 1011813-29.2020.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 05/08/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Amazon Construtora Ltda., Rodrigo Octavio Ribeiro de Oliveira e Carolina Ribeiro de Oliveira
contra decisão proferida pelo
Juízo da Quarta Vara
Especializada em Direito Bancário do Foro de Cuiabá – MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.º 1033628-61.2017.8.11.0041, ajuizada por
Banco do Brasil S.A.
, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos executados, afastando as alegações de prescrição, abandono da ação, ilegitimidade passiva e nulidades nas citações. Na sequência, determinou o prosseguimento da execução e intimou o exequente para atualizar o débito no prazo de 15 (quinze) dias.

Inconformados, os agravantes sustentam que a execução proposta pelo Banco do Brasil é indevida por diversas razões. Em primeiro lugar, alegam serem partes ilegítimas, pois a procuração que teria conferido poderes ao representante que assinou o contrato em nome deles foi juntada intempestivamente, comprometendo o contraditório e a ampla defesa. Aduzem, ainda, que a citação da empresa foi realizada por pessoa sem poderes para tanto, e que a citação por edital dos avalistas foi prematura, tendo sido determinada sem a prévia realização de diligências mínimas para sua localização.

Sustentam, outrossim, que a dívida está prescrita, em razão da demora excessiva na realização das citações, o que inviabilizaria a exigibilidade do título. Afirmam, ademais, que suas alegações não foram devidamente enfrentadas nas decisões impugnadas, o que caracterizaria vício de fundamentação e afronta ao devido processo legal.

Diante de tais argumentos, requerem a reforma das decisões agravadas, a fim de que sejam reconhecidas a prescrição da dívida, a nulidade das citações e a ilegitimidade passiva dos agravantes, com a consequente extinção da execução.

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais se pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 273442388).

O Ministério Público manifestou-se pela ausência de interesse público ou social a justificar sua intervenção, razão pela qual deixou de se manifestar no presente feito (Id. 280267388).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Amazon Construtora Ltda., Rodrigo Octavio Ribeiro de Oliveira e Carolina Ribeiro de Oliveira
contra decisão proferida pela 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, a qual, nos autos da Execução de Título Extrajudicial promovida por Banco do Brasil S.A., rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução, afastando as alegações de prescrição, abandono da ação, ilegitimidade passiva e nulidade das citações.

O recurso tem por objeto impugnar a referida decisão interlocutória, reiterando os argumentos já apresentados na exceção de pré-executividade e nos embargos de declaração.

Mais especificamente, os agravantes buscam:

O
reconhecimento da nulidade das citações
, tanto da empresa (em razão da alegada ausência de poderes da pessoa que recebeu o mandado), quanto dos avalistas (por suposta ausência de diligências prévias antes da citação por edital);

O
reconhecimento da ilegitimidade passiva
, sob o fundamento de que a procuração que teria autorizado a assinatura do título em nome dos agravantes foi
juntada intempestivamente
;

O
reconhecimento da prescrição da dívida
;

O
reconhecimento do abandono da causa
por parte do Banco do Brasil;

A
reforma da decisão agravada
, com a consequente
extinção da execução
.

Analisando detidamente os argumentos apresentados no recurso, entendo que estes
não merecem acolhimento
, pelas razões que passo a expor.

I – Da prescrição

A alegação de prescrição
não se sustenta
. Conforme salientado na decisão agravada, o prazo prescricional da
Cédula de Crédito Bancário
tem como marco inicial o vencimento da
última parcela
, ainda que tenha ocorrido vencimento antecipado. Trata-se de entendimento
pacífico no Superior Tribunal de Justiça
, conforme se extrai do seguinte julgado:

“O vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que é o dia do vencimento da última parcela.” (
AgInt no REsp 1.850.690/SP
, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 05/06/2020).

No presente caso, a
última parcela
da dívida venceria em
15/04/2022
, ao passo que a execução foi
ajuizada em 2017
. Dessa forma,
não há que se falar em prescrição da pretensão executória
.

Nesse mesmo sentido, tem-se posicionado este Egrégio Tribunal:

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA DE CRÉDITO INDUSTRIAL – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – DIES A QUO DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA PACTUADA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 44 da Lei nº. 10.931/2004 e 70 do Decreto nº . 57.663/6. Entretanto,
nas hipóteses em que o pagamento do débito foi pactuado de forma parcelada, o termo inicial da prescrição é contado a partir do vencimento da última, independentemente de haver no contrato cláusula de vencimento antecipado por força de inadimplemento
.” (TJ-MT 00213248120168110041 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/10/2022) (destaquei)

II – Do alegado abandono da causa

Também
não merece acolhimento
a tese de abandono da causa. O art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil é aplicável exclusivamente ao processo de conhecimento, e pressupõe inércia injustificada do autor por mais de 30 (trinta) dias.

No caso concreto, embora os agravantes aleguem inatividade processual por período de cinco meses, verifica-se nos autos que houve manifestação do exequente imediatamente após sua intimação para o prosseguimento do feito, circunstância que afasta a caracterização do abandono.

Ademais, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a eventual paralisação de processos executivos não configura abandono da causa, especialmente quando ainda pendem atos impulsionadores a cargo do juízo.

III – Da alegada ilegitimidade passiva

Os agravantes sustentam a
ausência de poderes do representante legal
que teria firmado o contrato em nome da empresa e dos avalistas. Contudo, conforme devidamente registrado na decisão agravada, o vício inicialmente apontado – a ausência de procuração – foi sanado com a juntada do respectivo documento nos autos, ainda na fase embrionária da execução, antes da prática de qualquer ato constritivo.

Trata-se, pois, de vício sanável, sobretudo diante do princípio da primazia do julgamento do mérito e da busca pela efetividade da tutela jurisdicional. Assim, não se verifica nulidade capaz de comprometer a regularidade do feito executivo neste ponto.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE PROCURAÇÃO PÚBLICA QUE CONCEDIA PODERES AO PATRONO PARA ASSUMIR A DÍVIDA CONSTANTE DO TÍTULO EXEQUENDO - IRREGULARIDADE SANÁVEL A QUALQUER TEMPO – PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - A legislação processual, diante da irregularidade na representação processual, garante que a parte sane o vício, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e em primazia da decisão de mérito.
II - Outrossim, a teor do que dispõe o artigo 76 do Código de Processo Civil, a ausência de procuração nos autos representa vício sanável a qualquer tempo, como ocorreu no caso dos autos
III - Os agravantes não demonstraram os prejuízos que a ausência da procuração trouxe ao processo, de modo que deve prosseguir a ação executiva que tramita desde o ano de 2016, sem que a credora agravada perceba os seus créditos.” (TJ-MT - AI: 10118132920208110000 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 05/08/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/08/2020)(negritei)

IV – Da alegada nulidade das citações

No que tange à citação da pessoa jurídica, verifica-se que a decisão agravada aplicou corretamente a teoria da aparência, ao reconhecer a validade da citação recebida por funcionária identificada como gerente financeira da empresa, no endereço da respectiva sede.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se observa:

“É válida a citação da pessoa jurídica, realizada no endereço de sua sede, mesmo que recebida por pessoa que não tinha poderes expressos para tal, mas não recusou a qualidade de funcionário, tampouco fez qualquer ressalva.” (AgInt no AREsp 2.103.942/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 02/09/2022).

A aplicação da teoria da aparência nas hipóteses em que a citação é recebida por preposto que atua no local e se apresenta como funcionário regular da empresa é medida que visa à preservação da regularidade dos atos processuais, evitando o uso de formalismos excessivos como óbice à prestação jurisdicional.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – CITAÇÃO REALIZADA NO ENDEREÇO DA EMPRESA – TEORIA DA APARÊNCIA – NULIDADE E ABUSIVIDADE CONTRATUAL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE EM EXCEÇÃO DE PRÉ -EXECUTIVIDADE – DEVEDORA PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROSSEGUIMENTO – TERCEIRO GARANTIDOR – DECISÃO MANTIDA – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória, ausentes tais requisitos, a rejeição é medida impositiva. Conforme o STJ, é válida a citação recebida no endereço do devedor, mesmo que por pessoa que não tenha poderes expressos para tal, em aplicação à teoria da aparência. De igual sorte, é o entendimento jurisprudencial consolidado no STJ de que “o plano de recuperação judicial opera novação das dívidas a ele submetidas, mas as garantias reais ou fidejussórias, em regra, são preservadas, podendo o credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores, e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral.” (AgInt no REsp 1602972/SP, 3ª Turma, Rel . Min. Ricardo Villas Bôas Cueva). (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1017039-10.2023 .8.11.0000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 29/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/12/2023) (grifei)

No que se refere à citação por edital dos avalistas, restou devidamente demonstrado nos autos que foram esgotadas diversas tentativas de localização dos executados, inclusive mediante a realização de diligências por meio de sistemas oficiais, conforme comprovam os documentos constantes nos Ids. 30214076, 30217808, 30217811 e 30343333.

Nos termos do art. 246, § 1º, do Código de Processo Civil, bem como da jurisprudência dominante, a citação por edital é admitida quando frustradas todas as tentativas de citação pessoal pelos meios ordinários, como ocorreu no presente caso.

Ademais, ainda que se admitisse eventual vício na citação, este restaria sanado pelo comparecimento espontâneo dos agravantes aos autos, nos moldes do disposto no art. 239, § 1º, do CPC, o qual estabelece:

“O comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desse momento o prazo para apresentação de defesa.”

Portanto, não há que se falar em nulidade da citação por edital no caso em apreço.

Vejamos a jurisprudência pátria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO SUPRIDA – NULIDADE NÃO EVIDENCIADA – INDÍCIOS DE DESVIO DE FINALIDADE E DE CONFUSÃO PATRIMONIAL – PRESENÇA DOS ELEMENTOS DO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL – DECISÃO MANTIDA– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O fato de a parte executada não ter sido formalmente citada no processo não conduz à nulidade da decisão, até porque o seu comparecimento espontâneo ao processo supre a falta do ato citatório, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC. A ausência de citação capaz de anular a decisão seria aquela hábil a impedir que dele a parte tivesse ciência ou que pudesse praticar a ampla defesa e o contraditório, o que não é o caso dos autos . Se a parte executada não juntou qualquer documento para elidir as robustas alegações da parte suscitante de confusão patrimonial e desvio de finalidade, impor-se a manutenção do decisum que bem deferiu a desconsideração da personalidade jurídica, tornando-a definitiva com efeitos nos processos em apenso.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1019007-75.2023.8 .11.0000, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 25/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/04/2024)(destaquei)

AGRAVO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – PETIÇÃO DE JUNTADA DE PROCURAÇÃO, QUE EMBORA SEM PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO, CONSIGNOU OS DADOS ESPECÍFICOS DO PROCESSO E, INCLUSIVE, CONSIGNOU DE FORMA CLARA QUE SERIA FEITA A DEFESA DO REQUERIDO NAQUELE REFERIDO PROCESSO – VALIDAÇÃO DA CITAÇÃO EM RAZÃO DO COMPARECIMENTO ESPONTÃNEO – AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. Embora a juntada de procuração sem poderes para receber citação não valida o comparecimento espontâneo, tem-se que quando houver inequívoca demonstração de ânimo de promover defesa, ou, ainda, quando indicar os “dados” específicos do processo, como no caso, aí a citação estará consubstanciada em razão do comparecimento espontâneo. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1005421-34.2024 .8.11.0000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 02/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/05/2024)(grifei)

Diante do exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo íntegra a decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade, por seus próprios fundamentos e pela ausência de vícios formais ou materiais que comprometam a higidez do processo executivo em curso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025